Tribunal: TJBA
Processo: 0000421-37.2013.8.05.0222
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000421-37.2013.8.05.0222

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA

Advogado(s)
:

APELADO: SIOMARIA BERNARDINO DE JESUS DO VALE e outros (12)

Advogado(s)
:
IRUMAN RAMOS CONTREIRAS, MARIANA LOPES VILA FLOR

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA.
BASE DE CÁLCULO DE DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO DE FÉRIAS. SALÁRIO BASE. DESCABIMENTO. PREVISÃO LEGAL DE OBSERVÂNCIA PARA TANTO DA REMUNERAÇÃO INTEGRAL. PAGAMENTO EM DESCONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO TRIBUNAL PLENO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. VERBA. DESCABIMENTO. APELO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0000421-37.2013.8.05.0022, em que figuram como apelantes e apelados as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.